Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0016987-20.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO APELADO: KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS e por KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO contra sentença de ID: Num. 34400248, proferida pelo Juízo da 7o Vara Criminal de Brasília, que desclassificou a conduta da acusada Katia Maria Nunes de Araujo para o crime previsto no art. 135, parágrafo único, do CP (omissão de socorro com resultado morte). O Ministério Público apresentou suas razões recursais no ID: Num. 34400263, sendo as contrarrazões apresentadas no ID: 34400275. A Defesa de Katia Maria Nunes de Araujo apresentou suas razões recursais no ID: Num. 34983006. Desse modo, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 12:47:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador